Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-81.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000941-81.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLESIONILDES SILVA DAMASCENO

Advogado(s)
:
UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA

APELADO: CARLOS ROBERTO COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO APORTE FINANCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta em ação de liquidação individual de sentença coletiva decorrente da Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 (Telexfree), contra sentença de improcedência por ausência de prova mínima da relação jurídica com a demandada e do investimento alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; e (ii) saber se, na liquidação individual da sentença coletiva, a parte autora comprovou minimamente a condição de credora, mediante demonstração do vínculo jurídico e do efetivo aporte financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se ampara no art. 355, I, do CPC e a improcedência decorre da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, e não de indeferimento arbitrário de prova essencial.
4. A liquidação individual da sentença coletiva exige demonstração mínima da relação jurídica e do investimento, incumbindo ao autor o ônus probatório (art. 373, I, do CPC), sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de documentos idôneos, especialmente quando a narrativa indica operações aptas a gerar registros externos (ex.: boleto bancário).
5. Mantém-se a improcedência quando inexistem comprovantes legíveis ou documentos externos ao sistema da empresa que evidenciem o desembolso alegado, sendo inapta, por si, a invocação de dificuldade de acesso a plataforma interna (“BackOffice”) para afastar o ônus de prova mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 5% (art. 85, § 11, do CPC), com suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).
Tese de julgamento:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC) se fundamenta na suficiência da prova documental e a improcedência decorre da ausência de prova mínima do fato constitutivo.

2.

Na liquidação individual de sentença coletiva, é indispensável a demonstração mínima do vínculo jurídico e do efetivo aporte financeiro, incumbindo ao autor o ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 373, I e § 1º; 85, § 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n. 0509360-45.2017.8.05.0080, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 25.06.2020; TJBA, Apelação n. 8000489-13.2017.8.05.0155, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 01.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8000941-81.2019.8.05.0113
,
da Comarca de Itabuna, em que figuram como

Apelante,
CLESIONILDES SILVA DAMASCENO

e,
Apelada, MASSA FALIDA DA YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, e, NO MÉRITO,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.